Tribunal: TJMT
Processo: 0002155-96.2015.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002155-96.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (APELADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
MÉRITO –
FALECIMENTO DO PACIENTE - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO PLEITEADO PELO FILHO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA
– OBRIGAÇÃO DO HOSPITAL EM APRESENTÁ-LO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS -
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

O hospital não pode utilizar o sigilo profissional, que visa preservar a intimidade do paciente, como pretexto para negar à família do paciente falecido, as informações clínicas contidas no prontuário médico.

"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados”
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

Embora o autor tenha pleiteado pedido administrativo, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória, de modo que deve ser imputado ao requerido/apelante a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2o e 8o do CPC, é de rigor a manutenção do montante fixado na sentença.

Majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002155-96.2015.8.11.0055

APELANTE:

HOSPITAL AMECOR LTDA

APELADO:

PABLO RAMIRES FONSECA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HOSPITAL AMECOR LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, MM. Juíza Silvia Renata Anffe Souza, lançada nos autos da ação cautelar de exibição de documentos no 2155-96.2015.8.11.0024 – (cód. 74440)
ajuizada por
PABLO RAMIRES FONSECA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos exibam todos os prontuários médicos e de atendimento, referente ao falecido Antônio Carlos Oliveira Fonseca, e por conseguinte, julgou extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).

O apelante, aponta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença em face do julgamento antecipado da lide sem a oitivas das testemunhas arroladas, que comprovariam que o autor apelado não demonstrou a sua condição de filho.

No mérito, o apelante alega em suas razões recursais que somente é possível a entrega de prontuário médico diverso do paciente mediante ordem judicial, e no caso, a relação consumerista se deu entre o hospital e o paciente, já falecido, e não, com seu filho, e ao negar administrativamente, a entrega do prontuário, estava cumprindo o Código de Ética Médica.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação dos honorários sucumbenciais, e, caso não for este entendimento, requer a divisão dos honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como pugna pela fixação dos honorários por equidade, no valor integral de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 31308464.

Houve o recolhimento do preparo no id. 31308461.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelante suscitou, preliminarmente a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o processo não se encontra maduro para julgamento, fazendo-se essencial a dilação probatória para a oitiva de testemunhas.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a

preliminar não merece acolhida.

Pois bem. Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Compulsando os autos, constata-se que o juiz ao determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, o apelado/requerente manifestou aduzindo que os autos estão devidamente instruídos com provas documentais, dispensando a produção de outras provas [id. 31307958], e a apelante/requerida pugnou pela oitiva de testemunhas [id. 31307964], o que foi deferido pelo juízo singular.

Em razão da devolução da Carta Precatória devolvida não cumprida, o apelante manifestou que
“não obstante, e como medida de boa-fé processual e em homenagem ao princípio da economia processual, a fim de que não haja desdobramentos desnecessários, uma vez que, no presente feito, o autor apenas requereu a exibição de prontuários médicos e que já foram entregues em juízo em cumprimento da liminar anteriormente deferida,
talvez não seja necessário a dilação probatória
, caso este magistrado se convença de que, como explanado na contestação e sob o pálio de entendimento do STJ nesse sentido, os prontuários só não foram disponibilizados e de forma justificada, ao Demandante, por obediência ao Código de Ética Médica, sob pena deste Hospital incorrer em falta disciplinar, pois ele não comprovou ser filho do paciente no momento da solicitação dos prontuários, e era justamente isso que se provaria com as testemunhas”

Como se vê, a priori, o juiz deferiu o pedido de produção de provas testemunhais, expedindo, para tanto, carta precatória, para intimar as testemunhas, porém, a mesma não foi cumprida, e, após manifestação da apelante/requerida quanto á devolução da carta precatória, o magistrado julgou antecipadamente a lide e indeferiu o pedido de prova testemunhal, por considerar manifestamente desnecessária ao deslinde do feito, considerando satisfeita, para tanto, a prova documental apresentada no curso do feito.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A propósito, em caso análogo, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA
– DOCUMENTAÇÃO APONTADA PELO EXECUTADO NÃO JUNTADA PELO BANCO – MEIO INADEQUADO PARA SE FAZER ESTA EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Os Embargos à Execução não são o meio processual adequado para se exigir a apresentação de contratos, extratos e outros documentos bancários, sendo a ação de exibição de documentos competente para tanto.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0002914-46.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

Desta forma, a par desses fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PABLO RAMIRES FONSECA
ajuizou ação cautelar de exibição de documentos contra o
HOSPITAL AMECOR LTDA,
arguindo, em síntese, que seu pai, Antônio Carlos Oliveira Fonseca, esteve sob cuidados médicos do requerido, tendo interesse em acessar os prontuários médicos, de modo a verificar as causas que levaram ao óbito.

Enfatiza que, embora solicitado administrativamente os referidos documentos, houve a negativa em disponibilizar os prontuários de atendimento médico, alegando, para tanto, sigilo médico.

Requer ao final, a procedência da demanda, para que a requerida seja compelida a exibir os prontuários médicos solicitados, sob pena de multa processual.

Em contestação, oportunidade em que apresentou comprovante de cumprimento da medida liminar, defendeu que não houve negativa administrativa injustificada em disponibilizar os documentos solicitados.

O apelado apresentou impugnação no id. 31307954.

Em análise do feito, o sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido exiba todos os prontuários médicos e de atendimento, referente ao falecido Antônio Carlos Oliveira Fonseca, e por conseguinte, julgou extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).

Inconformado, o apelante/requerido alega em suas razões recursais que somente é possível a entrega de prontuário médico diverso do paciente mediante ordem judicial. Defende que a relação consumerista se deu entre o hospital e o paciente, já falecido, e não com seu filho, e ao negar administrativamente, a entrega do prontuário, estava cumprindo o Código de Ética Médica.

Pois bem. A exibição de documentos tem previsão no art. 844 a 845 do CPC, tendo por objetivo a demonstração de coisa móvel ou documento em poder de terceiro.

Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando o recorrente e o recorrido enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

No caso dos autos, há uma relação de consumo, uma vez que o paciente possuía plano de saúde, o qual efetua repasse mensal ao hospital para prestar os serviços, tendo o paciente permanecido por treze dias, tempo em que esteve internado naquela unidade hospitalar.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é do apelante, que apresentou os prontuários médicos referentes ao paciente Antônio Carlos Oliveira Fonseca (falecido) somente após o ajuizamento da demanda, juntamente com a contestação.

Sobre o cerne de discussão da ação cautelar exibitória, ora analisada, importante mencionar o artigo 1o da Resolução no 1.638/2002, do Conselho Federal de Medicina conceitua prontuário médico, como
documento valioso para o paciente, para o médico que o assiste e para as instituições de saúde,
bem como determina que é obrigação do estabelecimento manter registro do prontuário dos pacientes, em que constem todos os procedimentos a que são submetidos,
in verbis:

“Art. 1o - Definir prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.”

Infere-se da norma citada, que é dever do apelante elaborar e guardar os prontuários médicos de seus pacientes, mas não é permitido a instituição hospitalar negar o acesso desses documentos aos pacientes.

Como se denota dos autos, o apelado requereu ao apelante, na via administrativa, a entrega amigável do prontuário médico pertencente ao falecido, contudo, o apelante se recusou a entregar os documentos pleiteados, sob o embasamento do sigilo médico [id 31307473].

Não se discute a importância do sigilo médico, vez que tem por objetivo preservar a intimidade do paciente, contudo, o apelante/requerido não pode se valer desse pretexto para recusar a exibição dos prontuários médicos, quando solicitados, pelo próprio apelante, ou por seus familiares, como sói a hipótese dos autos, visto que o apelado possui interesse nos documentos pleiteados para fins de apurar a causa da morte do paciente falecido.

Desse modo, é direito do apelado ter acesso

às informações clínicas prestadas nos prontuários médicos, que traz um relatório minucioso sobre o tratamento prestado ao paciente, obrigação a que não pode se recusar o hospital.

Pertinente registrar que este mesmo entendimento já foi manifestado por esta egrégia Corte de Justiça, em julgado proferido pela 3a Câmara Cível, de lavra do eminente Desembargador Dirceu dos Santos, relator do RAC no 0044976-69.2012.8.11.0041, julgado em 28/01/2015, que, embora antigo, se amolda perfeitamente ao caso concreto, segundo o qual
“[...]
O sigilo profissional que visa preservar a intimidade do paciente não pode servir de pretexto para que o hospital vede à família do paciente falecido, o acesso às informações clínicas contidas no prontuário médico".

Ainda, segue julgados mais recentes das Primeira e Segunda Câmaras deste Tribunal de Justiça proferidos em casos análogos, assim ementados,
verbis
:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NEGADA -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A recusa de pedido administrativo para exibição de documentos caracteriza o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura
.

II – Tendo o autor oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, antes do ajuizamento da Ação Cautelar, deve ser imputado ao réu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade”.
(TJMT Agravo de Instrumento 0016316-81.2016.8.11.0055 – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO –
PRETENSÃO QUE HOUVE RESISTÊNCIA PELA PARTE CONTRÁRIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO - DEVER DE EXIBIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85. § 11, CPC/15
– RECURSO IMPROVIDO.
A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.
As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo dispositivo legal”
(TJMT Apelação Cível 0000808-38.2010.8.11.0045 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Outrossim, o apelante pleiteia o afastamento da condenação dos honorários sucumbenciais, e, caso mantida, requer a divisão dos honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como pugna pela fixação dos honorários por equidade, no valor integral de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem razão o apelante.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)".

Logo, de acordo com o princípio da causalidade, a parte que der causa ao ajuizamento da ação, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

Embora o apelado tenha pleiteado pedido

administrativo quanto à exibição dos documentos, o hospital somente cumpriu com a sua obrigação, após a concessão da medida liminar vindicada na ação cautelar exibitória.

Na hipótese, o apelante, assume a condição de quem, voluntariamente, deu causa ao ajuizamento da demanda, visto que o apelado requereu, na via administrativa, a exibição dos prontuários médicos do paciente falecido, mas os mesmos foram negados pelo hospital, demonstrando a pretensão resistida,

sujeitando-o aos ônus sucumbenciais.

Logo, não assiste razão o apelante quanto à pretensão do afastamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que foi o responsável pelo surgimento da demanda, devendo arcar com os ônus a ela correspondentes.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO -
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Quanto ao valor fixado a título de honorários, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, o § 8o do artigo 85, dispõe que o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Em análise ao caso específico, a sentença foi de procedência, logo, a parte vencida na demanda (apelante) deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, até mesmo porque foi ela quem deu causa a propositura da ação.

Portanto, correta a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), correspondente a quantia de R$ 1.000,00, valor razoável para o caso em apreço, o que se afasta a pretensão do apelante em pugnar pela fixação dos honorários por equidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020